Tribunal: STF
Processo: HC 211487
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Freitas de Lima e outras em favor de Jefferson Hilário Gouveia contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 717.898/ES.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direito. 



    Relatam que a defesa técnica não apresentou recurso à sentença condenatória, porém o réu, ao comparecer ao cartório da Vara, foi intimado da sentença e manifestou o desejo de recorrer. (p. 3)



    Alegam, em síntese, que o recurso do réu impediria o trânsito em julgado da condenação e o início da execução da pena. Colho das razões da exordial:



    “Portanto, improcede a tese de intempestividade levantada pelo Juízo de Piso (e-STJ fl. 59), tendo em vista que o paciente, no mesmo dia em que foi intimado, manifestou o desejo de recorrer da sentença, portanto, a interposição do recurso é tempestiva”. (p. 12)



       



    Requerem a superação da Súmula 691 do STF e pedem a suspensão liminar da execução penal.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja desconstituído o trânsito em julgado da condenação e processado o recurso de apelação interposto pelo paciente por termo nos autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Ao que tudo indica, o recurso de apelação interposto pelo réu foi mesmo intempestivo.



    Transcrevo os trechos pertinentes do acórdão que negou o primeiro habeas corpus:



    “Em 20.04.2017, o Magistrado a quo proferiu sentença que condenou o paciente. A defesa opôs embargos de declaração, que foram rejeitados em 27.07.2017, tendo sido a defesa intimada em 04.09.2017. Ciente da decisão, a defesa optou pela não imposição de recurso de apelação. A sentença transitou em julgado para a defesa em 11.09.2017.



    Os impetrantes alegam que, muito embora a defesa tenha optado por não interpor apelação, em 28.09.2018, o paciente compareceu nas dependências do Cartório da Vara e se deu por intimado da sentença, manifestando seu desejo de recorrer.



    Aduzem, ainda, que o réu não fora intimado pessoalmente da sentença e que sequer fora realizada tentativa de intimação”. (eDOC 2, p. 89)



    Se a condenação transitou em julgado em 11.9.2017, não haveria porque intimar o réu da sentença mais de um ano depois, em 28.9.2018. O ato então praticado pelo Cartório da Vara não gera nenhum efeito processual.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica em considerar que não há necessidade de se intimar o réu solto da sentença condenatória, quando possui defensor constituído nos autos. Logo, não sendo tal intimação obrigatória, o prazo preclusivo corre independentemente de sua realização.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO. Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual”. (HC 185.428, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.10.2020)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA. I – O paciente possuía advogado constituído nos autos, que foi devidamente intimado do acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por não interpor os recursos especial e extraordinário. II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes. III - Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário IV – Ordem denegada”. (HC 114.107, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2012)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente